Tribunal: TJDFT
Processo: 0701756-18.2025.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Ementa. Juizado especial cível. Direito processual civil. Direito do consumidor. plano de saúde. Administradora de plano de saúde. Dificuldade de obter atendimento. Impossibilidade não demonstrada. Danos materiais e morais. Não configurados. Recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito em relação ao pedido contraposto. Em suas razões, a recorrente alega que contratou plano de saúde para seu filho e, após 30 dias tentou agendar consulta, porém todas as tentativas foram frustradas em razão de constantes cancelamentos. Diante da impossibilidade de utilizar os serviços contratados, deixou de pagar as mensalidades do plano de saúde. Requer o ressarcimento dos valores pagos e a fixação de danos morais.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça deferida. Não foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar se houve falha na prestação do serviço pela parte ré e se desse fato decorre indenização por danos morais.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica estabelecida entre a autora e a ré é de natureza consumerista. Portanto, a controvérsia deve ser resolvida sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
5. Consta da inicial que a autora firmou com a ré contrato de plano de saúde, denominando Ideal Cuidado 10 Sem Coparticipação, para seu filho, pagando a mensalidade de R$ 160,00. Refere que, após o período de carência de 30 dias, agendou consulta pediátrica, que foi remarcada diversas vezes, o que impossibilitou o atendimento. Relata que não foi possível o atendimento em nenhuma clínica da rede conveniada, razão pela qual deixou de efetuar os pagamentos a partir de dezembro de 2024. Narra que somente contratou o plano para garantir acesso rápido e contínuo do filho às consultas e ao acompanhamento junto a um psiquiatra e a um neurologista.
6. As provas constantes dos autos demonstram que a autora tentou diversas vezes marcar consulta pediátrica para seu filho, contudo, sem sucesso, já que os atendimentos eram desmarcados (ID 76756146). Somente com o registro de Notificação de Intermediação Preliminar no 350597/2024, aberta junto à Agência Nacional de Saúde Suplementar, é que o atendimento foi viabilizado.
7. Ocorre que a recorrente alega não ter sido possível obter atendimento com nenhum credenciado, no entanto, a prova apresenta demonstra que suas tentativas de limitaram a apenas uma clínica. No caso, a recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar a impossibilidade de realizar a consulta em outras unidades de saúde ou profissional diverso da rede credenciada, ou, ainda, a exclusividade do atendimento prestado pela clínica em questão.
8. Conforme bem salientado na sentença recorrida, a inversão do ônus da prova não ocorre automaticamente. Embora seja encontre previsão no art. 373, §1o, do CPC e conste como um dos direitos básicos do consumidor, conforme art. 6, inc. VIII, do CDC, para sua aplicação é necessário que estejam presentes a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do consumidor. No caso, a recorrente tinha condições de comprovar a negativa do serviço feita por outros credenciados, e deveria ter demonstrado, minimante, que não foi possível obter o atendimento, configurando vício do serviço, nos termos do art. 20 do CDC.
9. Ademais, embora a recorrente tenha afirmado que efetuou regularmente os pagamentos das mensalidades nos meses de agosto a novembro, não demonstrou o pagamento da mensalidade referente ao mês de agosto, considerando que o comprovante desse período apresenta como pago o valor de R$ 160,00 tendo como beneficiário NU PAGAMENTOS AS, enquanto os demais pagamentos foram no valor de R$ 164,48 em favor de SERVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SOCIEDADE. O pagamento apenas das três referidas mensalidades é reforçado pelo Extrato Financeiro de Contrato apresentado pela parte recorrida (ID 76756221). De toda forma, não ficou configurado inadimplemento contratual pela parte recorrida, de modo que é indevida a condenação ao ressarcimento de valores pagos pela recorrente.
10. Da mesma forma, inexistente dano extrapatrimonial. Embora não se desconheça o inegável incômodo da consumidora e as tentativas infrutíferas de agendamento de consulta para o filho em clínica específica, para a configuração de dano moral, deve estar presente a lesão a direitos da personalidade capaz de causar sofrimento, angústia, humilhação ou abalo psicológico. Assim, o aborrecimento e frustração decorrentes da dificuldade de obter o atendimento pretendido não configuram o dano moral indenizável.
IV. Dispositivo e tese
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça. Sem honorários advocatícios diante da ausência de contrarrazões.
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46, da Lei no 9.099/95.

_____________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 373, §1o; CDC, arts. 6o, inc. VIII, e 20.
Jurisprudência citada: n/a.